Tribunal: TJDFT
Processo: 0020264-59.2006.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REQUERIMENTOS GENÉRICOS INEFICAZES. PRECLUSÃO LÓGICA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu cumprimento de sentença, sob o fundamento de inércia do exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém contradição ou erro de fato quanto ao reconhecimento da inércia do exequente; (ii) estabelecer se requerimentos de pesquisa patrimonial são aptos a interromper a prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
4. Não há contradição interna no acórdão, pois a conclusão quanto à inércia decorre da ausência de atos executivos eficazes durante o prazo prescricional.
5. Requerimentos genéricos de pesquisa patrimonial, desacompanhados de resultado útil ou indicação de bens, não interrompem a prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4o-A, do CPC e da jurisprudência do STJ.
6. A interrupção da prescrição exige efetiva constrição patrimonial, sendo insuficiente o mero peticionamento sem resultado frutífero.
7. A reiteração de diligências já indeferidas, sem demonstração de alteração na situação do devedor, configura medida protelatória incompatível com a efetividade da execução.
8. A embargante incorre em preclusão lógica ao ter anteriormente concordado com o reconhecimento da prescrição, adotando comportamento contraditório vedado pelo princípio da boa-fé objetiva.
9. A ausência de vícios no julgado afasta a possibilidade de efeitos infringentes dos embargos.
10. Não se verifica caráter manifestamente protelatório apto a ensejar a aplicação de multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso rejeitado.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios do art. 1.022 do CPC."; "2. O mero requerimento genérico de pesquisas patrimoniais, sem resultado útil, não interrompe a prescrição intercorrente."; "3. A interrupção da prescrição intercorrente exige a efetiva constrição de bens penhoráveis."; "4. A concordância prévia da parte com o reconhecimento da prescrição configura preclusão lógica e impede posterior impugnação, em observância à boa-fé objetiva.".
___
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV, LV e LXXVIII; CPC, arts. 5o, 6o, 9o, 10, 11, 489, § 1o, 494, I, 921, §§ 4o-A e 5o, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o; CC, art. 206, § 5o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 568); STJ, REsp 2.174.870/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 04.02.2025; TJDFT, Acórdão 1839201, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 20.03.2024; TJDFT, Acórdão 2031835, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 06.08.2025; TJDFT, Acórdão 1927589, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 03.10.2024; TJDFT, Acórdão 1350458, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 23.06.2021; TJDFT, Acórdão 1868574, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 22.05.2024.